Tribunal: TJSP
Processo: 2167238-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação deduzida pelos agravantes – cartas de citação recebidas nos endereços indicados pelos próprios agravantes nas procurações outorgadas ao seu advogado – teoria da aparência – receptor da carta na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação deduzida pelos agravantes – cartas de citação recebidas nos endereços indicados pelos próprios agravantes nas procurações outorgadas ao seu advogado – teoria da aparência – receptor da carta na sede da pessoa jurídica que não fez qualquer ressalva quanto à sua suposta falta de poderes para o ato – cabia à empresa agravante provar que tal pessoa não fazia parte de seus quadros, providência da qual se descurou – carta de citação direcionada ao agravante pessoa natural recebida em condomínio edilício – presunção de validade da citação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – espécie de citação ficta que, sem evidências de irregularidades e ante a expressa autorização legal, reputa-se válida – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167238-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ELOMAQ EMPREITEIRA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA e EVANDRO
MACEDO DIAS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000 - Voto 22648
2
VOTO No: 22648
AGRAVO DE INST. No: 2167238-49.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PINHEIROS 4a VARA CÍVEL
JUÍZA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
AGTES.: ELOMAQ EMPREITEIRA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA.
E OUTRO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA insurgência em face da
decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação
deduzida pelos agravantes
cartas de citação recebidas nos
endereços indicados pelos próprios agravantes nas procurações
outorgadas ao seu advogado teoria da aparência receptor da
carta na sede da pessoa jurídica que não fez qualquer ressalva
quanto à sua suposta falta de poderes para o ato cabia à empresa
agravante provar que tal pessoa não fazia parte de seus quadros,
providência da qual se descurou carta de citação direcionada ao
agravante pessoa natural recebida em condomínio edilício

presunção de validade da citação recebida por funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos
termos do art. 248, § 4o do CPC espécie de citação ficta que, sem
evidências de irregularidades e ante a expressa autorização legal,
reputa-se válida decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado contra os agravantes.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 73/74 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000 - Voto 22648
3
origem) pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação deduzida pelos
agravantes.
Alegaram os agravantes, em linhas gerais, que as cartas de
citação não foram entregues a eles, mas a pessoas estranhas. A citação da pessoa
natural deve ser pessoal e a da pessoa jurídica por intermédio de seu representante ou
por pessoa incumbida do recebimento de correspondências. As citações realizadas,
portanto, são nulas, assim como todos os atos subsequentes. Pelo que expôs, pugnou
pela reforma da decisão para o fim de ser declarada a nulidade das citações, com a
consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes.
Em sua resposta (fls. 119/123), o agravado defendeu o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 116).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
As cartas de citação expedidas na execução de título
extrajudicial de origem foram regularmente recebidas nos endereços constantes da
cédula de crédito bancário exequenda, da ficha cadastral da sociedade empresária
junto à JUCESP e das próprias procurações outorgadas pelos agravantes aos seus
advogados (fls. 4/19, 22/23, 35/36 e 64/65 dos autos de origem).
A jurisprudência, com amparo na teoria da aparência, tem
reconhecido a validade de citação feita na pessoa de quem, na sede da pessoa
jurídica, apresenta-se como seu representante e recebe a citação sem qualquer
ressalva.
Confira-se:
“(...) Há de ser reconhecida a validade da citação da pessoa
jurídica por intermédio daquele que se apresenta na sede da empresa
como seu representante legal e recebe a citação sem ressalva de que
não possui poderes para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento” (AgRg no AgRg no AREsp 356.174/PR, Rel. Min. Raul
Araújo, 4a T., j. 10.11.2015, DJe 07.12.2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000 - Voto 22648
4
“(...) 1. A jurisprudência mais atual da Corte tem oferecido
temperamento quando se trate de citação de pessoas jurídicas,
admitindo a teoria da aparência, dando por válida a citação feita na
pessoa de quem, na sede, apresenta-se como representante legal,
recebendo a citação sem qualquer ressalva (EREsp no 156.970/MG,
Relator o Ministro Vicente Leal, DJ de 22/10/01)” (REsp 681.639/SC,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a T., j. 28.06.2005);
“(...) Consoante entendimento já consolidado nesta Corte
Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a
citação de pessoa jurídica feita na pessoa de funcionário que se
apresenta a oficial de justiça como representante legal, sem
mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes
(Precedente: AgRg no EREsp no 205.275/PR, Corte Especial, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJ de 18/09/2002) (...) (REsp 739.397 / RJ, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, 1a T., j. 26.06.2007).
Diante disso, relativamente à sociedade empresária, cabia aos
agravantes fazer prova de que a pessoa que recebeu a citação não fazia parte de seus
quadros. Ocorre que eles se descuraram de tal ônus e não produziram prova alguma a
indicar tal circunstância.
Também válida a citação do agravante pessoa natural, ocorrida
no endereço indicado por ele próprio na procuração outorgada ao seu advogado.
Tratando-se de condomínio edilício, aplicável no caso o disposto no art. 248, § 4o do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 248 (...) § 4o. Nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000 - Voto 22648
5
A respeito da inovação legal, confira-se a opinião de José
Miguel Garcia Medina:
“Como antes se observou, a citação deve ser pessoal, como
regra. No caso previsto no §4o, do art. 248 do CPC/2015, pressupõe a
lei processual que exista algum elo de subordinação entre o
funcionário da portaria (que, normalmente, tem vínculo empregatício
com o condomínio) e o condômino. O funcionário da portaria, assim,
não é considerado “auxiliar extravagante” que recebe um encargo da
justiça, mas alguém que, de acordo com o §4o do art. 248 do
CPC/2015, ao menos para o recebimento da citação atuará como
representante do demandado, devendo assinar, em seu próprio nome,
o aviso de recebimento (que, como regra, deve ser assinado pelo
citando, cf. §1o do art. 248 do CPC/2015). A recusa ao recebimento
da carta de citação só é admissível se o funcionário da portaria
declarar por escrito que o citando encontra-se ausente”. 1
No caso em tela, a carta de citação direcionada ao agravante
pessoa natural foi recebida no endereço de sua residência por pessoa chamada André
Luiz V. Silva, que apôs sua assinatura e o número de seu documento de identidade
(fls. 36).
A circunstância de se tratar de condomínio edilício residencial
evidencia que Luiz é funcionário da portaria responsável pelo recebimento das
correspondências, o que torna hígida a citação do agravante pessoa natural, nos
termos da autorização contida art. 248, § 4o do CPC.
Diante da presunção de validade da citação nos moldes do
referido dispositivo legal, cabia aos agravantes demonstrar que a pessoa que recebeu
a carta de citação não era funcionário do condomínio edilício à época da prática do
ato. Como não foi feita tal prova, a citação reputa-se válida a citação.
Assim, pelos motivos alinhavados, nada há o que se reformar
na decisão recorrida.
1 Curso de Direito processual civil moderno 3a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000 - Voto 22648
6
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator